Tribunal: TJMT
Processo: 1008064-33.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JARBAS POSSEBON NUNES, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse de no 1000592-43.2022.8.11.0044, ajuizada em face de PAULO DINIZ CABRAL DA SILVA, indeferiu o pedido liminar de proteção possessória em uma fração de aproximadamente 5 (cinco) hectares de um imóvel rural com área total de 720,7876 hectares denominado de “Fazenda Sossego”, de matrícula no 17.552, no CRI local.
Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que desde à aquisição do imóvel, no ano de 2007, sempre manteve a posse mansa e pacífica da área, tendo edificado cercas e moradia no local.
Narra que, em meados do ano de 2012, cedeu ao agravado, seu conhecido de longa data, uma fração da área para que fosse “colocado gado”, ficando estabelecido entre as partes uma espécie de comodato tácito, o que durou até o ano de 2017.
Alega que, para sua surpresa, após iniciar tratativas para realizar o arrendamento ou a venda do imóvel, o agravado se negou a deixar a área, tendo ainda se utilizado de documentação falsa para tentar cancelar o georreferenciamento da propriedade, situação que demonstra não apenas a violação da posse em discussão, mas o intuito fraudulento do recorrido, em se apropriar indevidamente de propriedade alheia.
Assevera que o exercício da posse restou cabalmente comprovado por meio das provas testemunhais produzidas em audiência de justificação prévia, bem como pela extensa documentação apresentada nos autos, razão pela qual, não faz qualquer sentido perpetuar o esbulho praticado pelo agravado.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Como consabido, nas ações de natureza possessória, deve o autor comprovar, para a obtenção da tutela liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), todos os requisitos estabelecidos no artigo 561 antecedente, quais sejam:
I – a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III – a data da turbação ou do esbulho;
IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Na espécie, além da controvérsia que paira sobre a questão possessória, o tempo decorrido desde o início do imbróglio entre as partes não permite sequer analisar a questão à luz do procedimento especial reservado às ações intentadas dentro do prazo de ano e dia a que alude o artigo 558 do Código de Processo Civil.
Ao que tudo indica, o potencial esbulho possessório data do ano de 2017, quando o réu, ora agravado, recusou-se a desocupar a área cedida em comodato pelo autor, ora agravante, desde o ano de 2012.
Assim, ao menos em cognição sumária, não há qualquer situação de urgência que, tanto pelo procedimento especial quanto pelo procedimento comum, recomendem a concessão da tutela recursal liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.